Tribunal: TJDFT
Processo: 0726578-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726578-55.2021.8.07.0000 RECORRENTE: PEDRO PAULO HONORIO GOMES DE SOUZA RECORRIDA: GABRIELLE ASSAAD ADOLFO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. LIBERAÇÃO DE VALORES ECONOMICAMENTE INEXPRESSIVOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora. 2. A impenhorabilidade mencionada no artigo 833, inciso IV, do CPC, aplica-se às verbas ali descritas, levando-se em conta sua natureza, não incidindo, portanto, sobre valores constantes em conta bancária cujo pagamento seja de origem diversa, como ocorrido no caso em apreço. 3. Não há se falar em impenhorabilidade quando não comprovado que o valor encontrado seja proveniente de verba de natureza alimentar. Precedentes. 4. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a irrisoriedade do valor penhorado, comparado ao total da dívida executada, não impede a sua penhora via BacenJud, tampouco justifica o seu desbloqueio. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. O recorrente alega que o acordão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1°, inciso VI, e 854, §3o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 833, incisos IV e X, do CPC, defendendo a impenhorabilidade das quantias inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, independentemente de onde estão depositados. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 833, incisos IV e X, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023